Tribunal: STF
Processo: RE 1530708
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Previdenciário. Recurso Extraordinário. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Complementação de pensão por morte. Leis estaduais nº 1.386, de 1951; e nº 4.819, de 1958; e Lei complementar estadual nº 200, de 1974. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas: Impossibilidade no campo extraordinário. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu o direito de Maria Aparecida Decio Leite à complementação de pensão por morte, com base em regime previdenciário distinto do regime próprio de previdência social e regulado por legislações estaduais específicas (Leis estaduais nº 1.386, de 1951, nº 4.819, de 1958, e Lei Complementar estadual nº 200, de 1974). Alegação de afronta ao art. 37, § 15, da Constituição da República e ao art. 7º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão do Tribunal de origem a possibilidade de manutenção da “suplementação previdenciária em casos semelhantes envolvendo a mesma fonte pagadora (CESP/CETEEP/FUNCESP), considerando a consolidação do benefício ao longo do tempo”, e que “as complementações de aposentadoria concedidas por leis específicas [no caso Leis estaduais], diversas do regime próprio de previdência, não foram reguladas e se encontram isentas da vedação estabelecida pelo §15 do art. 37, do texto constitucional”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente o pedido de complementação de pensão por morte. A 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso nos seguintes termos: “O réu [no caso o recorrente] deve ser condenado ao pagamento da complementação da pensão por morte, bem como nas parcelas pretéritas não pagas, após a retenção. O pagamento deve estar limitado pela prescrição quinquenal, fazendo jus a autora somente às verbas vencidas no quinquênio que antecede o ajuizamento da ação e as parcelas que se vencerem no curso da demanda”. 



    II. Questão em discussão



    4. O recorrente argumenta que “o caso em tela não se encaixa em nenhuma das exceções [previstas pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019] acima transcritas, já que o óbito do instituidor ocorreu em data posterior a 13 de novembro de 2019, e, evidentemente, não se trata de regime complementar de previdência nem de complementação derivada de extinção de regime próprio”, e que “a Constituição Federal veda a concessão de complementação de pensão, de modo que a parte autora não adquiriu o direito a esse benefício”.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso extraordinário encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF, pois o recorrente não impugna todos os fundamentos suficientes da decisão recorrida.



    6. A controvérsia está restrita à interpretação de legislação estadual e à análise de fatos e provas, matérias infraconstitucionais que não podem ser reexaminadas em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. A jurisprudência do STF reconhece que a questão da complementação previdenciária, por legislações estaduais, constitui matéria infraconstitucional não passíveis de reexame em recurso extraordinário diante da ausência de ofensa constitucional direta.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.



    COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. FEPASA. Falecimento do instituidor posteriormente à vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019. A vedação contida no artigo 37, § 15, da Constituição Federal refere-se exclusivamente ao regime próprio de previdência social. A proibição não avança para alcançar regimes previdenciários diversos do oficial. Admissibilidade da complementação da pensão por morte lastreada no regime previdenciário regulado especificamente pelas Leis Estaduais 1.386/51, 4.819/58 e 200/74. Preponderância da orientação do Supremo Tribunal Federal, que já se pronunciou em outras oportunidades mantendo a suplementação previdenciária em casos semelhantes envolvendo outra fonte pagadora, considerando a consolidação do benefício ao longo do tempo. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Procedência do pedido mediato. Sentença reformada.



    CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção monetária e juros demora de acordo com a Tese n. 810 da repercussão geral. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança. Superveniência da EC 113/2021. Determinação de observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da EC 113/21 e, a partir de então, da Taxa SELIC.



    RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 5, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, § 15, da Constituição da República e o art. 7º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    3.1. Argumenta que “o caso em tela não se encaixa em nenhuma das exceções [previstas pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019] acima transcritas, já que o óbito do instituidor ocorreu em data posterior a 13 de novembro de 2019, e, evidentemente, não se trata de regime complementar de previdência nem de complementação derivada de extinção de regime próprio” (e-doc. 10, p. 12).



    3.2. Afirma que “a Constituição Federal veda a concessão de complementação de pensão, de modo que a parte autora não adquiriu o direito a esse benefício” (e-doc. 10, p. 16).



    3.3. Pede “a admissão do recurso extraordinário, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, seu integral provimento para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta aos artigos 5º, XXXVI e 37, § 15, da Constituição Federal e artigo 7º da EC n. 103/2019” (e-doc. 10, p. 17).



    4. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 11).



    5. O recurso foi admitido (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Em resumo. O Estado assumiu o pagamento do benefício de complementação de aposentadoria aos empregados das empresas estatais por meio da Lei Estadual 4.819/58. A Lei 200/74, ao revogar a Lei 4.819/58, assegurou aos empregados admitidos até a data de sua vigência o benefício previdenciário complementar a cargo do Estado (art. 1º, parágrafo único).



    Anoto que o ex-empregado percebia complementação de sua aposentadoria e a autora, na qualidade de viúva, busca o pagamento da complementação da pensão por morte, ocorrida quando já vigente a EC 103/19. 



    A EC 103/2019 estabeleceu, como regra geral, a proibição de novas complementações de aposentadoria e pensões, ressalvando, contudo, a inaplicabilidade da vedação perante os benefícios concedidos até a data da vigência da Emenda Constitucional.



    É importante destacar que a redação do §15 do art. 37 faz referência exclusivamente ao regime próprio de previdência social, o que permite concluir que a vedação não avança para alcançar outros regimes previdenciários.



    Obtempera-se que a inovação somente impede a instituição de novos regimes de previdência complementar, não tendo o condão de atingir as complementações anteriormente estabelecidas em lei com base em regimes previdenciários distintos do próprio.



    (...)



    Nesse cenário, é possível concluir pela procedência do pedido, na medida em que a autora pleiteia a complementação com fulcro em regime previdenciário diverso do oficial, regulado especificamente pelas Leis Estaduais 1.386/51, 4.819/58 e 200/74, estando fora do alcance da vedação da complementação.



    Destaco que essa interpretação não nega a vigência da Súmula 340 do STJ que estabelece que ‘a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado’.



    Isso porque as complementações de aposentadoria concedidas por leis específicas, diversas do regime próprio de previdência, não foram reguladas e se encontram isentas da vedação estabelecida pelo §15 do art. 37, do texto constitucional.



    A vedação contida no § 15 do art. 37 da Constituição não parece ter sido direcionada à Administração Pública, a quem incumbe a aplicação de normas preexistentes; mas ao legislador infraconstitucional com vistas a evitar, pela via indireta da complementação de aposentadorias, a modificação do regime de previdência próprio social que a Constituição, emendada, desenhou para os servidores públicos.



    Não se desconhece a existência de precedentes dessa Seção de Direito Público que afasta a possibilidade de complementação do benefício após a EC 103/19.



    (...)



    Prepondera, contudo, a orientação do Supremo Tribunal Federal, que já se pronunciou em outras oportunidades mantendo a suplementação previdenciária em casos semelhantes envolvendo a mesma fonte pagadora (CESP/CETEEP/FUNCESP), considerando a consolidação do benefício ao longo do tempo. A propósito: STF, ARE 1.300.618/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes,j. 26.12.2020.” (e-doc. 5, p. 6-9).



    8. De início, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo que inexiste direito adquirido à complementação da pensão e que o caso em tela não se enquadra nas exceções previstas pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente à possibilidade de manutenção da “suplementação previdenciária em casos semelhantes envolvendo a mesma fonte pagadora (CESP/CETEEP/FUNCESP), considerando a consolidação do benefício ao longo do tempo”, e que “as complementações de aposentadoria concedidas por leis específicas [no caso Leis estaduais], diversas do regime próprio de previdência, não foram reguladas e se encontram isentas da vedação estabelecida pelo §15 do art. 37, do texto constitucional” (e-doc. 5, p. 9-10). O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    8.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    9. Ademais, conforme asseverado no acórdão recorrido, o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na interpretação conferida às Leis estaduais nº 1.386, de 1951; nº 4.819, de 1958; e Lei Complementar estadual nº 200, de 1974, consignou ter a ora recorrida direito à complementação de pensão.



    10. Assim, em minha visão, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS ESTADUAIS Nº 4.819/1958, 9.343/1996 E 200/1974. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA Nº 229 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e com base no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo interno os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. A controvérsia acerca da complementação de aposentadoria de acordo com as Lei nºs 4.819/1958 e 9.343/1996 e com a Lei Complementar nº 200/1974, ambas do Estado de São Paulo, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas, o que impede o processamento do recurso extraordinário (Tema nº 229 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local aplicada e a reelaboração da moldura fática, o que torna indireta eventual ofensa à Constituição, de modo a inviabilizar o recurso extraordinário. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e provido, para negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo.”



    (ARE nº 1.498.577-ED/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024; grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS ESTADUAIS Nº 4.819/1958 E Nº 200/1974. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA Nº 229 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da complementação de aposentadoria de acordo com a Lei nº 4.819/1958 e com a Lei Complementar nº 200/1974, ambas do Estado de São Paulo está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas, o que impede o processamento do recurso extraordinário (Tema nº 229 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local aplicada e a reelaboração da moldura fática, o que torna indireta eventual ofensa à Constituição, de modo a inviabilizar o recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e provido, para negar seguimento ao recurso extraordinário.”



    (ARE nº 1.433.487-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 16/12/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 E 200/1974. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 229. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Supremo assentou a ausência de repercussão geral da questão debatida no acórdão recorrido, concernente à complementação de aposentadoria de acordo com a Lei n. 4.819/1958 e com a Lei Complementar n. 200/1974, ambas do Estado de São Paulo, por se tratar de matéria infraconstitucional (Tema n. 229/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.488.642-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 28/10/20224; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS ESTADUAIS N. 1.386/51, 4.819/1958 E 200/1974. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REGIDO PELAS NORMAS VIGENTES NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2009. VEDAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES AOS DEPENDENTES DO SEGURADO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A pensão por morte é regida pelas normas vigentes na data do óbito do instaurador do benefício. Precedentes. 2. No caso, o instituidor do benefício previdenciário faleceu após a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, a partir da qual passou a ser vedada a complementação de pensões aos dependentes do segurado. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. 4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.483.854-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/08/2024, p. 11/09/20224; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 E 200/1974. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 229. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Supremo assentou a ausência de repercussão geral da questão debatida no acórdão recorrido, concernente à complementação de aposentadoria de acordo com a Lei n. 4.819/1958 e com a Lei Complementar n. 200/1974, ambas do Estado de São Paulo, por se tratar de matéria infraconstitucional (Tema n. 229/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.461.173-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 09/09/20224; grifos nossos).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão. Leis Estaduais nº 4.819/1958 e 200/1974. Ausência de questão constitucional. Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença denegatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.478.273-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 29/04/2024, p. 08/05/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PAGA A DEPENDENTE DE EX-EMPREGADO DA VASP. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional (Tema 660 da Repercussão Geral). II – O Tribunal de origem decidiu a questão com base na interpretação de legislação infraconstitucional local (Leis Estaduais 1.386/1951, 4.819/1958, 200/1974 e 6.629/1989), o que inviabiliza o recurso extraordinário nos termos da Súmula 280 desta Corte. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.141.946-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/11/2018, p. 07/12/2018; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator